Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — RECLAMAÇÃO No 1000601-40.2022.8.11.0000 — CLASSE 244 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
RECLAMANTES: MARCIA GLORIA DUARTE QUEIROZ, ANA APARECIDA SOUZA DA SILVA, MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA, GEOVANA ALVES DE MOURA, CARLOS ROBERTO DA SILVA e ADAGIL ROSA E SILVA CORREA;
RECLAMADA: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO/
BENEFICIÁRIO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Marcia Gloria Duarte Queiroz, Ana Aparecida Souza da Silva, Maria do Livramento Silveira, Geovana Alves de Moura, Carlos Roberto da Silva e Adagil Rosa E Silva Correa propuseram reclamação contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso nos autos do recurso inominado no 1008690-02.2017.8.11.0041.
Requerem “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992 do CPC, para o fim de cassar a r. decisão id. 110879017 do processo 1008690-02.2017.8.11.0041, substituindo pelo aresto colegiado, para, em prestigiar a literalidade da Súmula 85 do STJ e tese repetitiva adotada pelo STJ para afastar a prescrição, e demais precedentes ditados daquela Corte, para condenar o Estado de Mato Grosso nos termos da peça exordial, ao pagamento da percepção das diferenças remuneratórias URV, em razão da vedação de compensação da desfasagem do percentual de 11,98% , com aumentos posteriores no momento da restruturação da carreira, qual requer o total procedência do recurso nos termos da petição exordial, invertendo o ônus da sucumbência, por ser medida de Justiça, nos termos do AgInt no agravo em recurso especial no 1609457 - MT (2019/0324482-0), sob Relatoria do Ministro Francisco Falcão, em 29/06/2020 e, REsp 1.656.510/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017”.
Determinei a intimação dos reclamantes para, no prazo de quinze (15) dias, procederem à emenda da inicial com a indicação do valor da causa (artigo 292, II, do Código de Processo Civil) e da qualificação completa das partes, na forma do artigo 319, II e V, e do Código de Processo, bem como apresentarem o instrumento de mandato outorgado ao advogado Celso Alves Pinho (Id. 116251980).
Pedido de emenda da inicial (Id. 118719985 e Id. 118719986).
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
A propositura da reclamação não está fundamentada nas hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, visto que a sua finalidade seria dirimir divergência entre decisão monocrática proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
É esta a ementa da decisão reclamada:
RECURSO INOMINADO. URV. PERDA SALARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.
2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
3. Além do precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular no 11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
4. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
5. Recurso provido para acolher a prejudicial de prescrição.
6. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. (TRU/MT, decisão monocrática, recurso inominado 1008690-02.2017.8.11.0041, relatora doutora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgamento em 26 de novembro de 2021). [com itálico e negrito no original].
Contra essa decisão, competia os reclamantes interporem o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução no 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.
Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.
Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.
[...]
Art. 3o. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.
[...]
§ 2o Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].
É de registrar que, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso julgou dezenas de agravo interno acerca da mesma matéria tratada na decisão reclamada, a exemplo dos recursos nos 1002086-59.2016.8.11.0041, 1001085-39.2016.8.11.0041, 1007837-27.2016.8.11.0041, 4901-61.2015.8.11.0015, 1004973-60.2017.8.11.0015, 1002195-54.2016.8.11.0015, 1001325-28.2016.8.11.0041, 1004952-84.2017.8.11.0015, 4913-75.2015.8.11.0015, 1001710-73.2016.8.11.0041, 9786-84.2016.8.11.0015, 1004862-76.2017.8.11.0015, 1001616-28.2016.8.11.0041, dentre outros.
Assim, a reclamação não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
De resultado, incabível reclamação contra ato judicial passível de recurso.
[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).
[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).
[...] 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
[...] 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34655/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2018). [sem negrito no original].
Em hipótese semelhante, a Seção de Direito Público decidiu:
[...] Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1003131-51.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de outubro de 2021).
Em conclusão, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 51, XV, do RITJ/MT, não conheço da reclamação.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como reclamada a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator